Tribunal: STJ
Processo: 5015385-45.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586631 - RS (2024/0079117-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS025764
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LIA SARTI - RS081431
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/08/2025
27/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: fcfad456-a150-4862-b681-6491f3e8cea0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586631 - RS (2024/0079117-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS025764
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LIA SARTI - RS081431
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGRODANIELI INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ,
consoante a seguinte argumentação (fls. 129-130):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
Documento eletrônico VDA49453481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:36
Código de Controle do Documento: 999a73ca-da98-4d4f-ac87-682b8afb4309

não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 134-135, a agravante sustenta ter havido
impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ na petição de agravo em recurso especial, não se
cogitando, portanto, em incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 144).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que
a agravante não infirmou suficientemente o argumento utilizado para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, consoante asseverado na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o
decisum
recurso especial fundou-se na aplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da
impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento referido fundamento, tendo se limitado a informar que "a
Súmula 07-STJ nada tem a ver com o caso: questão não é de fato, é de direito; não há nenhuma
necessidade de 'revolvimento do conjunto probatório'" (fl. 119), argumentação essa que não
refuta o óbice da Súmula 7/STJ.
A esse respeito, quanto à incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, este
Sodalício possui entendimento de que "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu a agravante.
Documento eletrônico VDA49453481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:36
Código de Controle do Documento: 999a73ca-da98-4d4f-ac87-682b8afb4309

Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Documento eletrônico VDA49453481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:36
Código de Controle do Documento: 999a73ca-da98-4d4f-ac87-682b8afb4309

Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:36
Código de Controle do Documento: 999a73ca-da98-4d4f-ac87-682b8afb4309

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.586.631 / RS
Número Registro: 2024/0079117-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50077446820224047104 50153854520234040000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : ALFEU DIPP MURATT - RS025764
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LIA SARTI - RS081431
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : ALFEU DIPP MURATT - RS025764
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LIA SARTI - RS081431
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49935140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: 7ea6810c-8204-45d7-aa93-6bc786b1b5c6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: 7ea6810c-8204-45d7-aa93-6bc786b1b5c6